Tribunal: CARF
Processo: 13602.720193/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA, RENDIMENTO OU INGRESSO. RENDIMENTO DECORRENTE DE VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM SENTENÇA JUDICIAL. OFÍCIO PARA PAGAMENTO EXPEDIDO EM 2009. RETENÇÃO DO TRIBUTO TAMBÉM EM 2009. IDENTIFICAÇÃO PELO SISTEMA AUTOMATIZADO DE FISCALIZAÇÃO (MALHA FISCAL). TRANSFERÊNCIA EFETIVA DOS VALORES APENAS EM 2010. REGIME DE CAIXA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA INEXISTENTE NO ANO-CALENDÁRIO FISCALIZADO. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Embora os sistemas automatizados tenham identificado o creditamento de valores em 2009, devido ao registro de retenção do tributo pela fonte pagadora, a quantia somente foi efetivamente recebida sujeito passivo em 2010, no momento em que houve o levantamento, rateio e transferência bancária pela instituição representante do trabalhador (Sindicato).
Como a tributação do recebimento desses valores pela pessoa física é híbrida (regime de caixa para reconhecimento do fato jurídico tributário, i.e., a disponibilidade econômica, e regime de competência para definição do regime jurídico aplicável, i.e., momento em que haveria a disponibilidade, se não houvesse o inadimplemento ilícito corrigido pelo Judiciário), as quantias efetivamente recebidas em 2010 não deveriam compor a base de cálculo do tributo pertinente aos fatos jurídicos relevantes ocorridos em 2009, para ajuste ainda em 2010.
Portanto, deve-se desconstituir parcialmente o crédito tributário, em relação aos valores tidos equivocadamente por omitidos.
MULTA. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL OU DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. PEDIDO PARA COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL CRÉDITO DEDUZIDO NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Preclui-se a discussão sobre a validade da multa pelo atraso na entrega de DAA/DIRPF, com base em argumentos novos, inexistentes por ocasião da impugnação, se não houver autorização legal para a inovação.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720193/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.436 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
VALDIR OLIVEIRA DOS ANJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA, RENDIMENTO OU INGRESSO. RENDIMENTO
DECORRENTE DE VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM
SENTENÇA JUDICIAL. OFÍCIO PARA PAGAMENTO EXPEDIDO EM
2009. RETENÇÃO DO TRIBUTO TAMBÉM EM 2009. IDENTIFICAÇÃO
PELO SISTEMA AUTOMATIZADO DE FISCALIZAÇÃO (“MALHA
FISCAL”). TRANSFERÊNCIA EFETIVA DOS VALORES APENAS EM
2010.
REGIME
DE
CAIXA.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
INEXISTENTE
NO
ANO-CALENDÁRIO
FISCALIZADO.
DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Embora os sistemas automatizados tenham identificado o creditamento de
valores em 2009, devido ao registro de retenção do tributo pela fonte pagadora,
a quantia somente foi efetivamente recebida sujeito passivo em 2010, no
momento em que houve o levantamento, rateio e transferência bancária pela
instituição representante do trabalhador (Sindicato).
Como a tributação do recebimento desses valores pela pessoa física é híbrida
(regime de caixa para reconhecimento do fato jurídico tributário, i.e., a
disponibilidade econômica, e regime de competência para definição do regime
jurídico aplicável, i.e., momento em que haveria a disponibilidade, se não
houvesse o inadimplemento ilícito corrigido pelo Judiciário), as quantias
efetivamente recebidas em 2010 não deveriam compor a base de cálculo do
tributo pertinente aos fatos jurídicos relevantes ocorridos em 2009, para ajuste
ainda em 2010.
Portanto, deve-se desconstituir parcialmente o crédito tributário, em relação
aos valores tidos equivocadamente por omitidos.
MULTA. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL OU DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA. PEDIDO PARA COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL CRÉDITO
DEDUZIDO
NA
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
NAS
RAZÕES
RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Preclui-se a discussão sobre a validade da multa pelo atraso na entrega de
DAA/DIRPF, com base em argumentos novos, inexistentes por ocasião da
impugnação, se não houver autorização legal para a inovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720193/2011-42
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento parcial para desconstituir parcialmente o crédito
tributário, na parte decorrente do reconhecimento da omissão de receita da quantia de R$
100.288,46, cuja disponibilidade econômica ocorrera em 2010, e não em 2009.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 5a Turma da
DRJ/BHE (02-40.944 – fls. 11-13), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da omissão de receitas e da falta de apresentação da
declaração de ajuste anual (DAA).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2009 DISPENSA DE
EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Para boa compreensão da matéria, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-
recorrido:
Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito tributário a
título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os dispositivos legais
infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme folhas
de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou sua
impugnação, asseverando sucintamente o seguinte: a importância recebida a título de
crédito trabalhista refere-se ao ano de 2010 e não ao ano de 2009. Por isso requer seja
considerado insubsistente o feito fiscal.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se conhecimento.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 10).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se furtar à aplicação da
legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser leigo ou que o sistema
informatizado da Receita Federal estava com problemas à época da entrega da
declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar: repita-se,
plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao cumprimento
das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

Ciente do acórdão da DRJ em 06/05/2013, o sujeito passivo, em 05/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o recebimento do crédito
trabalhista ocorreu no ano de 2010, sendo cabível a declaração desse valor no ano de 2011 e não
em 2010.
Convertido o julgamento em diligência, sobrevieram as informações de fls. 110 e
a complementação de fls. 113-115.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Há duas questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado. A
primeira consiste em se decidir se a quantia de R$ 100.228,46 deveria ter sido oferecida à
tributação em 2010 ou 2011, para compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF).
A segunda questão refere-se ao cabimento ou não da multa imposta em
decorrência da não apresentação da DAA.
Propôs-se à Turma a conversão do julgamento em diligência, nos seguintes
termos:
Embora o acórdão-recorrido seja elíptico e tanto as razões recursais quanto de
impugnação registrem um quadro de confusão sobre a matéria fática, é possível
dessumir os critérios determinantes para solução do problema.
Inicialmente, observo que o próprio recorrente admite ter entregue ao menos três
declarações equivocadas, de modo a anuviar a boa compreensão do que efetivamente se
passou no caso concreto, verbatim (fls. 3):
Mediante o exposto solicito de Vs. Sa. que considere a declaração correta como sendo a
de 28/04/2011 entregue sob o n° de recibo 035328190238.
Desconsiderando/Cancelando as declarações entregues sob o n° de recibo
074351060972 em 13/10/2011; n° de recibo 1480377086-74 entregue em data de
17/102011; n° de recibo 3561532079 entregue em 13/10/2011.
Como visto efetivei a entrega de 4 DECLARAÇÕES, 3 delas equivocadamente, como
já dito, por erro na informação prestada pelo Banco do Brasil S/A ou pela empresa
pagadora da importância do crédito Trabalhista, pois o ano calendário do recebimento
do valor foi o ano de 2010 e não o ano de 2009.
Por seu turno, o acórdão-recorrido não aprofundou a descrição do quadro fático, ao
limitar-se a afirmar genericamente que o sujeito passivo estava obrigado à apresentação
da DAA, pois teria auferido rendimentos (fls 12). Para tanto, fez-se referência ao
documento de fls. 10.
A propósito, ressalto o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite
legal, fls. 10).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
O documento de fls. 10 é uma captura de tela parcial (screenshot) do MIRPF – Sistema
de Malha Imposto de Renda da Pessoa Física, que dá conta do pagamento da quantia de
R$ 100.228,46, relacionada à DIRPF ND 06/38.296.001, cuja fonte pagadora foi o
CNPJ 00.000.000/0001-91.
Porém, há outras quantias pagas registradas.
Pelo que se depreende dos autos:
Em 08/07/2009, o Banco do Brasil retém R$ 34.202,72 a título de IRRF e R$ 4.007,13 a
título de contribuição previdenciária, decorrente do creditamento de R$ 100.228,46 em
favor do sujeito passivo, para cumprimento de decisão judicial transitada em julgado
(Processo 0010320038/1988, 32a Vara do Trabalho de São Paulo). É o que consta de
Comprovante de Retenção de Imposto de Renda determinado pela Justiça do
Trabalho (fls. 49);
Porém, o resgate do depósito judicial somente teria ocorrido em 14/05/2010, calculado à
razão do valor total da indenização, em benefício de SANDRA REGINA POMPEO MARTI,
cujo titular do crédito era o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
FERROVIÁRIAS DE SÃO PAULO, dadas as informações constantes do Comprovante de
resgate de depósito judicial de fls. 51;
Em 20/05/2010, o sujeito passivo assina recibo dando conta do recebimento de sua
quota nessa indenização, no valor de R$ 97.465,68, dos quais foram descontados
valores em razão de avenças particulares (fls. 53);
Em 14/06/2010, a quantia de R$ 77.972,54 é transferida pelo Sindicato ao sujeito
passivo (fls. 54).
Desse modo, o valor supostamente omitido da DAA cuja apresentação era obrigatória
em 2010 decorre da indenização efetivamente paga em 2010, segundo o contribuinte.
Contudo, os valores discrepam. Enquanto o lançamento teve por motivação o
creditamento de R$ 100.288,46, o recorrente pretende correlaciona-lo à indenização
amparada por recibo no valor de R$ 97.465,68.
Se o acórdão-recorrido tivesse efetivamente enfrentado a correção ou a incorreção da
atributividade dos valores em 2010 ao invés de 2009, talvez fosse possível superar o
óbice. Mas, sem a informação específica da origem e da causa do creditamento, esse
juízo fica prejudicado.
Ante o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para solicitar à
fonte da retenção da quantia de R$ 34.202,72 (base R$ 100.228,46), informações acerca
da origem, da causa e do título (cheque, TED, transferência etc) da respectiva operação;
especificamente, se o creditamento imposto nos termos da sentença prolatada nos autos
do Processo 0010320038/1988, 32a Vara do Trabalho de São Paulo.
Em resposta, a fonte pagadora informou o seguinte (fls. 110):
1. Origem do(s) valore(s) creditado(s); - O recolhimento deu-se em atendimento de
demanda judicial, da 32a Vara do Trabalho de São Paulo Capital, processo 032-
0038/1998, ofício 1041 / 2009 (anexo);
2. Causa e título (cheque, TED, transferência, etc) da respectiva operação;
- As DARFs foram recolhidas conforme guias emitidas pela Vara e encaminhadas ao
Banco (anexas); utilizando os valores depositados em juízo na conta judicial
1600133686434
3. Detalhes do creditamento imposto nos termos da sentença prolatada nos autos do
Processo 0010320038/1988,32a Vara do Trabalho de São Paulo
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

- O valor recolhido sob imposto de renda, sofreu atualização inerente à conta judicial.
A cópia digitalizada do Ofício 1.041/2009 é ilegível (fls. 114).
Apesar da discrepância entre os valores registrados no recibo particular e as
quantias descritas no alvará de levantamento e no comprovante de pagamento, o rendimento tido
por omitido refere-se ao pagamento devido pela Cia Paulista de Trens e Metrô ao sujeito passivo,
por força de sentença transitada em julgado nos autos do Processo 381988, que tramitou na 32o
Vara do Trabalho de São Paulo (2a Região).
O pagamento foi intermediado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias de São Paulo, que levantou os valores em 14/05/2010 e repassou-os aos
litisconsortes, apesar de o respectivo alvará datar de 2009 (fls. 51/54).
Embora seja impossível fixar com precisão o motivo que levou ao registro de
valor divergente em documento particular (o recibo), como não há indício da existência de
pagamento de outros valores pela fonte (o Sindicato), e as informações prestadas pela instituição
bancária confirmam a transferência decorrente dos valores devidos ao sujeito passivo a tal fonte
(representante dos autores da ação trabalhista), é possível reconhecer a identidade dos valores
tidos por omitidos à quantia efetivamente paga apenas em 2010.
É provável que a identificação da omissão pela malha automatizada decorra do
registro da retenção na fonte em 2009 (fls. 115) de quantia que somente teria a disponibilidade
econômica transferia ao sujeito passivo com o levantamento e pagamento pelo Sindicato em
2010 (fls. 51-52/54). Como o regime de tributação de rendimentos decorrentes de sentenças
transitadas em julgado é híbrido (caixa em relação à disponibilidade, e competência em relação
ao regime jurídico), o sujeito passivo somente deveria oferecer tais quantias à tributação para
ajuste em 2011, porquanto a disponibilidade econômica ocorrera em 2010.
Nesse sentido, não houve omissão de rendimento em relação ao ajuste devido em
2010, pertinente aos fatos jurídicos ocorridos em 2009, e a constituição do crédito tributário deve
ser desfeita quanto ao ponto.
Por outro lado, esse reconhecimento não afeta o cabimento da multa pela falta de
apresentação da DAA, ao menos os termos propostos pelo sujeito passivo, dado que o pedido
formulado originariamente é pela compensação d ́” o valor de multa para me restituir o valor de
R$5.501,20 [a] que tenho direito” (fls. 03).
Contudo, se o sujeito passivo não estava obrigado a apresentar a DAA em 2010,
referente aos fatos ocorridos em 2009, não haveria razão para aplicação de multa. Mas não é esse
o ponto levantado na impugnação, e a matéria não poderia sofrer inovação nas razões recursais.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para desconstituir parcialmente o crédito tributário, na parte
decorrente do reconhecimento da omissão de receita da quantia de R$ 100.288,46, cuja
disponibilidade econômica ocorrera em 2010, e não em 2009.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.436 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720193/2011-42

Fl. 125
DF CARF MF
Original